Tribunal: TJSP
Processo: 2014187-52.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). EXCESSO DE EXECUÇÃO. Erro de cálculo. Reexame do acervo probatório. Ofensa reflexa à Constituição. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). EXCESSO DE EXECUÇÃO. Erro de cálculo. Reexame do acervo probatório. Ofensa reflexa à Constituição. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 690.819/SP (tema 587). Decisão mantida. Recurso desprovido.